Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Juízo de Retratação de Cunho Positivo.
Vistos.
Trata-se de agravo interno, com fulcro no art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal, artigo 1021 do CPC e § 1o do art. 10, da Lei 12.016/2009 (LMS), em face deste Relator, por decisão monocrática, ter INDEFERIDO e petição inicial, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA que interpôs perante este Órgão Julgador, atribuindo como autoridades praticantes de atos ilegais e abusivos a Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Afirmou na ação mandamental interposta que através de infração disciplinar, processo PEA-181478, houve contra o impetrante ALOISIO RODRIGUES DO PRADO a aplicação da pena máxima correspondente a perda de delegação, afirmando que, neste contexto, residiu injustiça em assim proceder este Tribunal.
A impetração trazida em face da Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, diz respeito ao fato de ter sido subtraído 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos como líquidos da serventia, onde o mesmo é titular e, neste contexto, pretende a remuneração integral. Menciona, por outro lado, que o ato do Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral de Justiça traduz de ilegalidade, em face de o mesmo, através da Portaria 13/2021, ter designado tabelião substituto sem antes consignar o trânsito em julgado do processo administrativo, pendente de recurso junto ao Conselho da Magistratura.
O aspecto agitado no processo foi que em face de a magistrada de piso, ao receber o recurso, nos seus devidos e legais efeitos, deu conotação jurídica de que, suspenso está o processo, não mais podendo residir os atos que foram praticados pelas autoridades apontadas como ilegais e abusivos tratados linhas anteriores e, de consequência, apto ao exercício da ação de mandado de segurança, afirmando desarmonia jurídica do Relator.
Isto porque, a fundamentação de fato e de direito, aspecto que será dirimido quando do voto a ser procedido, entendendo ausentes direito líquido e certo, de plano, na forma do art. 10, da Lei n. 12.016/2009, foi INDEFERIDA A INICIAL e, por consequência, extinto o feito, sem julgamento do seu mérito.
No caso em apreço, por um aspecto meramente formal, utilizo do juízo de retratação positivo.
Isto porque, numa análise mais profunda em relação aos aspectos vertidos em sede do presente mandado de segurança, ao indeferir a petição inicial, em tese, está violando o próprio direito de ação do impetrante. A denegação da segurança, rejeição do pedido com fundamento meritório, revendo meu posicionamento anterior, somente pode ser visto na fase própria, após o regular trâmite processual da ação mandamental, quando se oportuniza a defesa pela autoridade coatora e o oficiamento do Ministério Público.
Desta forma, ainda revendo meu posicionamento anterior, se indefere a inicial, imiscuindo em relação ao mérito, como o que restou tratada na decisão monocrática, hostilizado em sede do presente agravo interno, segundo vejo, transgride as regras do procedimento especial do mandado de segurança, especialmente o art. 1o, art. 7o, inciso I e art. 12 da Lei 12.016, eis que viola as garantias e princípios processuais expressos na Constituição Federal, como o devido processo legal.
De outro lado ao elaborar fundamentos de mérito para extinguir o processo de mandado de segurança, ainda no seu nascedouro, impedindo seu regular andamento, sem oportunizar, antes, o Ministério Público, cerceia o exercício essencial de jurisdição previsto à espécie, pois a atuação deste órgão é obrigatória, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2019. Não se pode olvidar que, com o indeferimento da inicial, sucumbindo o feito ainda no seu nascer, reside impedimento das funções institucionais do Ministério Público, a rigor do prescrito e violando, a um só tempo, os artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Como anotou o STJ.
‘PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DE PLANO – LEI 1533/51 –ART. 10. (1)- É necessária a intervenção do Ministério Público em Mandado de Segurança, mesmo tendo sido indeferido de plano por insuficiência de provas, porquanto, cabe ao órgão ministerial manifestar-se, não somente sobre matéria de mérito, mas, também, acerca de cabimento da ação mandamental. Recurso provido.' (RESP 378867-RS, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, 5a. Turma, julgado em 05/03/2002, DJ 01/04/2002).
Do voto condutor, o relator do acórdão cuja ementa foi retratada acima, assim manifestou: ‘Deve, o Ministério Público, manifestar-se sobre a impetração, opinando tanto em relação à matéria meritória, pela concessão ou denegação da ordem, como também, e preliminarmente, pelo cabimento e descabimento, carência ou não da ação mandamental’.
Desta forma, revendo meu ponto de vista anterior, ao elaborar fundamento de mérito, indeferindo a petição inicial de plano, provoca-se uma subversão da ordem processual atinente a espécie e cerceia o exercício de função do Ministério Público, que é obrigatória na espécie, a rigor do prescrito no art. 12 da Lei 12.016/2009.
Assim, utilizando do juízo de retratação positivo, em primeiro compasso, torno sem efeito a decisão pretérita, onde, sem os requisitos formais legais, INDEFERI LIMINARMENTE A PETIÇAO INICIAL e dou REGULAR ANDAMENTO NESTE PLEITO.
E, prosseguindo, em relação à pretensão de concessão de LIMINAR, em que pesem os argumentos, não residem os requisitos legais. Isto porque, na dicção do inciso III, do art. 7o, da LMS, a concessão de liminar em MANDADO DE SEGURANÇA deve estar atrelada ao fundamento de alta relevância e, como já até anotado quando da decisão anteriormente registrada, trata-se de questão onde, de plano, não se vê tantos argumentos a ponto de consignar de pleno, este primeiro requisito. De outro norte, ainda com espeque no citado dispositivo legal, não se resultará ineficaz a medida quando, a tempo, forma, modo, o colendo ÓRGAO ESPECIAL pronunciar sobre o mérito e, eventualmente, conceder a ordem.
Forte nestes argumentos, INDEFIRO A LIMINAR.
E, em prosseguimento regular como consequência, com cópia da inicial e dos documentos que nela contém, a rigor do prescrito no inciso I, do art. 7o, da Lei 12.016, determino que seja expedida as necessárias notificações às autoridades apontadas como praticantes dos atos ilegais, Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Presidente deste Tribunal e ao Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSE ZUQUIN NOGUEIRA para que, no decêndio legal, prestem as necessárias INFORMAÇOES.
Determino, ainda que, para os fins de direito, dê ciência ao Estado de Mato Grosso, através da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO para conhecimento.
Prestadas as informações necessárias, com amparo no art. 12 da Lei 12.016/2009, para o necessário parecer, encaminhem-se os autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, com as homenagens de estilo.
Fica consignado que está, por autorização, a Senhora Diretora do colendo ÓRGÃO ESPECIAL a assinar os respectivos expedientes aptos ao cumprimento das determinações acima.
Cumpra-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.